Tribunal: TJPA
Processo: 0817995-55.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817995-55.2021.8.14.0401

APELANTE: GEOVANNA CALANDRINI DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0817995-55.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GEOVANNA CALANDRINI DOS SANTOS (ADVOGADO: RAPHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMIINAL – ROUBO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONCURSO FORMAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA.
Em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817995-55.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GEOVANNA CALANDRINI DOS SANTOS (ADVOGADO: RAPHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por GEOVANNA CALANDRINI DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de crimes contra crianças e adolescentes da comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do art. 70 do CP, fixando-lhe a pena de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinze (15) dias multa.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 21/11/2021, por volta de 18hrs15min, Anna Lu Spinelli Rassy foi vítima de roubo praticado pela denunciada Geovanna Calandrini dos Santos e pelo adolescente Ikaro Cristian Amaral da Silva, de 16 anos de idade a época dos fatos, nascido em 19/01/2005 (ID 42186164 - Pág. 18). O fato ocorreu em via pública na Avenida Governador José Malcher, próximo à capelinha de Lourdes. Conforme apurado, a vítima transitava pela Avenida Governador José Malcher quando foi surpreendida pelos assaltantes, que trafegavam em uma motocicleta modelo Honda Biz 125, tendo o adolescente partido para cima da vítima e puxado o seu aparelho celular. Porém, como não obteve êxito, iniciou uma luta com a vítima, a qual puxava o seu aparelho de volta. Nesse momento, o adolescente desceu da motocicleta e conseguiu roubar o telefone, ocasião em que a denunciada percebeu pessoas se aproximando e empreendeu fuga, deixando o adolescente para trás. Com a fuga da denunciada o adolescente correu, vindo a vítima do roubo correndo atrás e gritando “ladrão, ladrão” (textuais), momento em que uma guarnição da polícia militar apareceu e deteve o adolescente, o qual já tinha sido pego por populares de posse do aparelho celular modelo SAMSUNG A32. Por sua vez, a denunciada durante a fuga acabou colidindo com um veículo na esquina da Rua Aristides Lobo com a Travessa Rui Barbosa, momento em que foi dominada por populares até a chegada da polícia. A vítima do roubo reconheceu os envolvidos e foram todos encaminhados a Autoridade Policial para os procedimentos legais. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 17.02.2022, id-15367411.

Aduz a apelante que o reconhecimento foi feito sem a observância do que determina o art. 226 do CPP. Informa que o depoimento do menor IKARO se mostra em desacordo com as demais provas juntadas nos autos, eis que contrária às declarações da vítima Anna Lu Espinelli Rassy. Requer sua absolvição ou a desclassificação para o crime de furto, uma vez que não houve grave ameaça ou emprego de violência.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por GEOVANNA CALANDRINI DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de crimes contra crianças e adolescentes da comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do art. 70 do CP, fixando-lhe a pena de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinze (15) dias multa.

Aduz a apelante que o reconhecimento foi feito sem a observância do que determina o art. 226 do CPP. Informa que o depoimento do menor IKARO se mostra em desacordo com as demais provas juntadas nos autos, eis que contrária às declarações da vítima Anna Lu Espinelli Rassy. Requer sua absolvição ou a desclassificação para o crime de furto, uma vez que não houve grave ameaça ou emprego de violência.

Conheço do recurso.

Preliminarmente, afasto a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal. A ora recorrente foi presa em flagrante, tendo sido imediatamente reconhecida pela vítima, não havendo, portanto, necessidade de se fazer o reconhecimento formal, conforme disposto no art. 226 do CPP. Ademais, eventual inobservância ao procedimento do art. 226 do CPP constitui nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo, o que a apelante não logrou êxito em comprovar.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...).
No caso, foram apresentadas fotografias de pessoas com alguma semelhança com o agente. Além disso, foi realizado reconhecimento pessoal em Juízo, por videoconferência, durante audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a vítima apontou o apelante, com certeza absoluta, como o autor que lhe apontou uma arma de fogo durante o crime de roubo, o que afasta qualquer alegação de nulidade. Preliminar rejeitada. III - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
V - A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação. (...).
(TJDFT –
07025060820208070010 - Registro do Acórdão Número: 1617353 - Data de Julgamento: 15/09/2022 -Órgão Julgador: 3ª Turma Criminal - Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 24/09/2022) (destaquei)

“O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) II -
Nada obstante, mesmo em caso de inobservância das determinações do art. 226 do CPP, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. III - Mantém-se o entendimento majoritário, que entendeu comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborada por outras provas, dentre as quais declarações de testemunha policial
. IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.” (Acórdão 1638115
, 07106499520208070006, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022.). (destaquei)

No que pertine à pretensão de desclassificação para o crime de furto, também melhor sorte não assiste à recorrente. Restou comprovado nos autos que o celular foi retirado à força das mãos da vítima Anna Lu Spinelli Rassy, conforme esta afirmou em juízo.

Quanto à pretensão absolutória, ressalto que a autoria e a materialidade restaram comprovadas nos autos diante do auto de apresentação e apreensão de objeto, id-15367304, auto de entrega, id-15367304, e diante dos depoimentos colhidos em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima Anna Lu Spinelli Rassy afirmou: “
(...) Que estava seguindo de bicicleta pela Governador José Malcher quando perto de uma capela e em frente de uma casa de festas foi abordada por duas pessoas, que era a denunciada e o menor, que lhe abordaram, anunciaram o assalto e logo em seguida lhe puxaram o celular da mão; que depois disso o menor subiu na moto e seguiram em direção da Doca; que ele não conseguiu subir na moto e dobrou na primeira rua que encontrou, que em seguida foi abordado por populares, que ela conseguiu ir até a doca, quando bateu em algum veículo que estava por lá e conseguiu ser contida por algumas pessoas que estavam ali, que eles não portavam arma, que foi na ameaça e violência física, que não tentaram lhe agredir, mas puxaram com muita força seu celular, que só anunciaram o assalto e puxaram o celular da sua mão, que reconhece a acusada aqui presente, que o rapaz que estava na garupa que anunciou o assalto, que quem puxou o celular foi o rapaz se não se engana, que quando o menor puxou o seu celular reagiu e tentou puxar de volta, que ficaram nessa situação alguns segundos, que depois de fato ele puxou o celular da sua mão e correu com ele para subir na moto, que a acusada ficou na moto, que ela não tentou roubar seu celular, que ela estava dirigindo a moto, que na fuga o menor quebrou seu celular, que na delegacia devolveram seu aparelho celular quebrado, com danos.”

A testemunha PM Brunno Williams Rodrigues da Silva afirmou: “
que fazia parte da guarnição, que nesse dia estava em rondas, que era motorista, que estavam trafegando na José Malcher quando foram acionados por populares, que tinham apreendido o adolescente Ikaro, que não recorda o nome da rua, que quando chegou lá ele já estava em posse desses populares, estava lesionado, que nesse momento a acusada Geovana não estava lá, só o adolescente, que a gente foi lá fez a apreensão dele, acionamos o CIOP, que avisaram sobre a Geovana que estava envolvida na situação com ele, que depois souberam que tinha havido essa colisão nas proximidades do Shopping Boulevard, que se envolveu com um veículo, que foi quando pediram apoio, que depois apresentaram o adolescente e a acusada na seccional de São Brás, que não era perceptível que se tratava de um adolescente, que recorda da acusada aqui presente, que encontraram com eles uma mochila, que não sabe o que tinha dentro, mas pelo que lembra não foi encontrado nenhum ilícito, arma branca ou arma de fogo, que segundo informações ela estava de posse da motocicleta.”

A testemunha PM Josafam Pereira de Souza Junior afirmou:
“que escutaram pela fonia que uma moto havia colidido que havia uma situação envolvendo uma moto com as características dessa que estava envolvida no assalto, que quando chegaram no local os populares mesmo já tinham detido a acusada, que a vítima reconheceu a acusada, que só conduzimos a situação para seccional, que se recorda da acusada aqui presente.”

Por sua vez, a vítima da corrupção de menores I. C. A. da S. afirmou que: “
estava na moto com Geovanna, mas não sabia que ela iria assaltar, que Geovanna que abordou a vítima e pegou o celular da vítima, que desceu da moto para ajudar a vítima, que nesse momento um cara que estava fazendo o Enem do outro lado da rua veio para me bater, foi quando o celular dela caiu, que o carro quase passou por cima da sua cabeça, que continuou correndo pois todo mundo queria me bater, que dobrei ali na rua da Cairu, que foi ali que um policial à paisana me pegou e me deu coronhada na cabeça, que a Geovanna fugiu na moto, que chegando lá perto do shopping da Doca ela bateu em um carro, que conheço a acusada de perto de sua casa, que não tinha conhecimento de que ela era acostumada a praticar ato infracional, que não estavam armados, (...); que foi apreendido por populares, que o celular da vítima não foi levado pela Geovanna, que puxou da mão dela, que ficaram os três puxando, que caiu da mão dela, que foi na hora que passou o carro e a acusada ficou lhe arrastando no chão, que o celular caiu no chão e a vítima pegou ele, que a vítima recuperou seu celular, que foi levado para delegacia da seccional de São Brás (...).”

Co
laciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). (...) 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) (destaquei)

Nesse contexto, acerca da validade do depoimento de policiais militares, importante o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete: "Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha" (In Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Atlas. 2000, p. 306).

Outrossim, afasto a pretensão absolutória da recorrente, uma vez que as provas amealhadas aos autos se mostram suficientes para sua condenação, tais como o depoimento firme e coerente da vítima, e as declarações de testemunhas policiais.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base dos crimes de roubo e de corrupção de menores no mínimo legal, ou seja, para o crime de roubo 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa e para o crime de corrupção de menor 01 (um) ano de reclusão, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante do crime de roubo, porém deixo de aplicá-la em virtude do disposto na súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento e de diminuição para o crime de corrupção de menor, pelo que mantenho a pena em 1 ano de reclusão.

Para o crime de roubo, mantenho a ausência de causas de diminuição bem como a incidência da causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Mantenho ainda o concurso formal de crimes, art. 70 do CP, e a fixação da pena do crime de roubo, por ser mais gravosa, majorada no mínimo de um 1/6 (um sexto), totalizando a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024